Tribunal: STF
Processo: Rcl 33990
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    A CEMIG Distribuição S.A. assevera haver a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001172-39.2012.5.03.0004, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 958.252, além de inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, o interessado, Robert Damaso de Souza, ajuizou ação contra si e Selt Engenharia Ltda., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta a procedência parcial dos pedidos formulados, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada. Declaratórios acabaram desprovidos. Interposto recurso ordinário, o entendimento foi mantido. Protocolado recurso de revista, foi inadmitido. Agravo de instrumento aguarda apreciação. 
    Diz ofendido o acórdão da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº324 no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Assevera a insubsistência do verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme assinala, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do Repertório da Repercussão Geral. Evoca jurisprudência.
     Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução e à dificuldade para reaver valores quitado, ante a ausência de efeito suspensivo em agravo de instrumento pendente de julgamento. 
    Requereu, em sede liminar, a imediata cassação do pronunciamento atacado e, sucessivamente, a suspensão do processo originário, inclusive de eventual execução. Busca a anulação do ato impugnado.
    Vossa Excelência, em 5 de abril de 2019, deferiu liminar.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve os fundamentos da decisão questionada.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação. Afirma incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à edição do acórdão paradigma, nos termos do artigo 103-A, §3º da Constituição. Aduz a inutilidade e desnecessidade do provimento buscado ante a suspensão do processo até decisão, sob a óptica da repercussão geral, no recurso extraordinário 958.252. Diz inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo recursal ante a ausência de interposição dos embargos à execução ou propositura da ação rescisória.
    A conclusão do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental ocorreu na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018 e a publicação da ata de julgamento no dia imediato.
    O acórdão reclamado foi formalizado em 24 de julho de 2014.
    2. Conforme consignado na decisão mediante a qual implementada a liminar, tendo em conta o proclamado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o descabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior.
    Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento descrito implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo acerca da matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, esta quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão impugnado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária (CEMIG) e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do previsto na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram trecho do acórdão atacado:
    […]
    O princípio da isonomia, que informa todo o sistema jurídico, assegura ao indivíduo a garantia de que contra ele não se imponham leis ou restrições com base em requisito diferenciador infundado, ensejando a devida reparação em caso de sua inobservância. 
    […]
    Se, nos contratos de trabalho terceirizado regidos pela Lei 6.019/1974, assegura-se ao trabalhador o direito às vantagens concedidas aos empregados da empresa tomadora, com maior razão devem ser asseguradas na hipótese de terceirização ilícita, com a prestação de serviços permanentes e indispensáveis à atividade-fim da empresa tomadora, beneficiária direta dos serviços prestados. 
    Assim, executando o autor atividade-fim da tomadora e, considerando-se o princípio isonômico consagrado no art. 5º, caput, da Carta Magna, tenho que, por aplicação analógica do artigo 12 da Lei 6.019/1974 (artigo 8º da CLT), faz jus ao recebimento das mesmas vantagens asseguradas aos seus empregados 
    […]
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0001172-39.2012.5.03.0004, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator